Tribunal: CARF
Processo: 10855.001571/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.001571/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.500 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
ANGELA MARIA BERNAL ESTEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
DIRF COM INFORMAÇÕES INCORRETAS.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte e a seus dependentes por
pessoas físicas ou jurídicas, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a autuação quando o conjunto probatório produzido se presta a
demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos, eis que o lançamento
deve-se conformar à realidade fática.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado) e
Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.001571/2009-19
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.500 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.001571/2009-19

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 36/39):
Trata-se de Notificação de Lançamento que resultou no lançamento de um crédito
tributário total de R$ 10.082,80, já incluídos juros de mora e multa de ofício. Conforme
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, houve omissão de rendimentos de
dependentes no valor de R$ 16.895,25, com IRRF de R$ 546,26 (dependente
Manoel Aparecido Esteves) e dedução indevida de dependente (Julia Bernal
Esteves) no montante de R$ 1.272,00.
Intimado o sujeito passivo, apresentou defesa de fls. 02,
na
qual
alega
que
o
dependente Manoel não recebeu qualquer valor no ano-calendário em questão.
Afirma que gostaria de saber como o nome e CPF dele foram “parar” na declaração de
Cimento Rio Branco S/A. (CNPJ n° 64.132.236/0001-64).
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constitui omissão de rendimentos deixar o declarante de informar os valores recebidos
pelos dependentes incluídos em Declaração de Ajuste Anual Conjunta. § 8o, do art. 38,
da Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
Cientificada da decisão, em 08/06/2012 (fls. 42), a contribuinte, em 29/06/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 44), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de
que o seu marido/dependente declarado, Manoel Aparecido Esteves, não trabalhou nem prestou
serviços para a empresa Cimento Rio Branco S/A, no ano-calendário de 2004 e seguintes, pois
ele vendeu seus caminhões no ano-calendário de 2001 e deixou de trabalhar com transporte.
Solicita, por oportuno, dilação de prazo para que possa levantar os documentos e assim provar
que o nome e CPF de seu dependente declarado foram usados indevidamente e que o não
recebeu os valores declarados pela fonte pagadora.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 45/47.
Em 23/11/2021, o julgamento foi convertido em diligência, determinando à
unidade origem que intime a empresa Cimento Rio Branco S/A - CNPJ 64.132.236/0001-64 para
que confirme as informações prestadas em DIRF do ano-calendário 2004, relacionadas à Manoel
Aparecido Esteves, juntando a documentação comprobatória dos pagamentos a ele realizados.
Após intime a contribuinte do resultado da diligência, facultando-lhe a possibilidade de se
manifestar acerca da informação fiscal produzida (fls. 60/62), cuja diligência restou efetivamente
cumprida em 21/06/2022 (fls. 67/78).
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.500 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.001571/2009-19

Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrida em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio, sendo-me distribuído em 28/09/2023, para prosseguimento do julgamento (fls.
81).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 16.895,25 com IRRF de R$ 546,26, constatada em sede de
DAA/2005, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da omissão apurada, porquanto afirma que o seu marido e dependente
declarado não recebeu os aludidos rendimentos informados.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com e-mail
enviado à fonte pagadora, solicitando informações sobre os rendimentos supostamente pagos e a
relação de trabalho mantida com seu marido/dependente declarado, no decorrer do ano de 2004,
recebendo a informação de que sua solicitação está em processo de análise e que quando
concluída seria contatada (fls. 46/47).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.500 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.001571/2009-19

Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção autuação remanescente traçados na decisão recorrida (fls. 38/39):
Quanto à alegação da contribuinte de que o dependente Manoel não recebeu qualquer
valor no ano-calendário em questão e que não sabe como nome e CPF dele foram
“parar” na declaração de Cimento Rio Branco S/A. (CNPJ n° 64.132.236/0001-64),
cumpre ressaltar que competiria à contribuinte ter feito prova do alegado, pela
interpelação formal da empresa da razão de ter sido incluído o CPF de seu
dependente. Todavia, nada trouxe a contribuinte sequer declaração prestada pelo
seu próprio dependente.
Note-se que o Fisco, ao tomar por base a DIRF da empresa, faz prova do fato
constitutivo de seu direito, de sorte que o lançamento mostra-se legítimo.
Caso haja algum fato extintivo, impeditivo ou modificativo, como alega a contribuinte,
o ônus da prova é da própria contribuinte. Tudo isso conforme as regras de distribuição
do ônus da prova constantes do art. 333 do Código de Processo Civil.
Ademais, o artigo 36 da Lei n° 9.784/99, que rege o Processo Administrativo no âmbito
federal,
dispõe compete ao contribuinte a prova dos fatos que tenha
alegado
em
processo administrativo:
(...)
Adicionalmente, consigne-se que, em consulta aos sistemas informatizados da RFB,
verifica-se que a aludida empresa informou o dependente como beneficiário de
rendimentos também nos dois anos-calendário subsequentes (exercícios 2006 e 2007).
Portanto, se o dependente efetivamente não manteve qualquer vínculo com a pessoa
jurídica em questão, urge à contribuinte e ao próprio dependente pleitear a
correção da informação, sendo o lançamento, nessa hipótese, passível de revisão.
Diante de todo o anteriormente exposto, e considerando que a presente Notificação de
Lançamento foi lavrada com observância dos preceitos legais vigentes, voto no sentido
julgar PROCEDENTE o presente lançamento fiscal.Pois bem. Feito o registro acima e
após detida análise, entendo que a insurgência recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Pois bem, feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos que os valores supostamente omitidos, de fato, decorreram de
falha na impostação de dados na DIRF, sendo nítida a incompatibilidade dos dados lançados,
sobretudo levando-se em conta impossibilidade de averiguação das informações por parte da
fonte pagadora, que expressamente registrou não mais possuí-las ao ser demandada, alegando
que “não foram localizados os comprovantes de pagamentos realizados à pessoa de Manoel
Aparecido Esteves no ano-calendário de 2004, tendo em vista o grande lapso temporal entre
2004 e 2022, e que sistema interno de cadastros e pagamentos da empresa não guarda
informações tão antigas”(fls. 71). Tal situação se robustece com o e-mail enviado pela
Recorrente à fonte pagadora solicitando explicações sobre as informações repassadas à RFB,
sendo certo que não obteve qualquer resposta a pedido formulado (fls. 46/47).
Assim, diante da verossimilhança das alegações recursais e ancorado no suporte
documental apresentado, me convenço que seu marido/dependente declarado, Manoel Aparecido
Esteves, não laborou para fonte pagadora no ano de 2004, cuja boa-fé restou comprovada,
calhando na espécie ante ao erro cometido – que se deu, diga-se de passagem, por transmissão
incorreta da DIRF, cujo vínculo empregatício veemente se negou, aliado ao fato da própria fonte
pagadora ter expressamente declarado não possuir em seus registros as informações requestadas
(fls. 71) – o afastamento da omissão apurada.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.500 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.001571/2009-19

Portanto, ao meu sentir, demonstrada a inocorrência de omissão de rendimentos, e
evidenciado o erro decorrente da falha de impostação de dados em DIRF – tendo em mente que
erros ou equívocos não tem, perante a legislação tributária, o condão de se transformar em fato
gerador de obrigação tributária, sob pena injustiça fiscal – razão pela qual torno insubsistente o
crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 86
DF CARF MF
Original